Tribunal: TJBA
Processo: 8000958-72.2024.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000958-72.2024.8.05.0136 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DALVA GIZELDA CARVALHO ALVES Advogado(s): LEONARDO GOULART SOARES APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Recurso de apelação contra sentença que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir (CPC, art. 485, VI). O juízo de origem considerou que a parte autora, ora apelante, não atendeu à determinação para comprovar a tentativa prévia de solucionar administrativamente a controvérsia, referente a descontos em seu benefício previdenciário. A apelante sustenta que a exigência viola seu direito de acesso à justiça, especialmente por sua condição de pessoa idosa, semianalfabeta e hipossuficiente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de comprovação de prévio requerimento administrativo para a cessação de descontos em benefício previdenciário é condição para a caracterização do interesse de agir, de modo a autorizar a extinção do processo sem resolução de mérito em caso de não atendimento. III. Razões de decidir 3. O interesse de agir, como condição da ação, pressupõe a demonstração do binômio necessidade-adequação. A necessidade da tutela jurisdicional se configura, em regra, a partir da existência de uma pretensão resistida, o que não se evidencia sem a comprovação de uma tentativa prévia de resolução administrativa do conflito. 4. A exigência de prévio requerimento administrativo não viola o princípio constitucional do acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV), mas representa medida de racionalidade processual que prestigia a solução extrajudicial de conflitos, evitando a judicialização de demandas que poderiam ser resolvidas por vias mais céleres. A condição de vulnerabilidade da consumidora não a isenta de demonstrar a necessidade da intervenção judicial. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo para a cessação de descontos em benefício previdenciário, quando determinado pelo juízo, configura falta de interesse de agir e autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, por não se demonstrar a existência de pretensão resistida." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.431.244/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.12.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 8000958-72.2024.8.05.0136 em que figuram como parte(s) recorrente(s) DALVA GIZELDA CARVALHO ALVES e parte(s) recorridas a ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL (AAPPS UNIVERSO): ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora.